Tribunal: TJMT
Processo: 1014160-77.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014160-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE - CPF: 003.306.131-97 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO UNILATERALMENTE – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO
– MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
PRECEDENTES
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

III - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

IV - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, de nº. 1014160-77.2018, ajuizada por
Francisca Eufrasia Nogueira Leite
.

A Magistrada singular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a) declarar a nulidade do débito de R$ 150,59 referente a troca do hidrômetro, constante na fatura do mês de dezembro de 2017 e de R$ 1.010,57 (mil e dez reais e cinquenta e sete centavos) referente a multa aplicada por suposta fraude, inserta na conta do mês de janeiro de 2018;

b) determinar que a requerida promova a readequação das cobranças das faturas de janeiro, abril e maio de 2018, tendo como referência a média de consumo de R$ 60,43 (sessenta reais e quarenta e três centavos) mês;

c) condenar a ré a restituir em dobro o valor cobrado e efetivamente pago pela autora em R$ 367,65 (R$ 150,59 + R$ 217,06), corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) condenar a concessionária ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante afirma que inexiste irregularidade acerca das cobranças referentes à multa e à substituição do hidrômetro, haja vista que a recorrida jamais questionou o Termo de Ocorrência lavrado por ocasião da vistoria realizada.

Fala que durante cumprimento da ordem de serviço de n. 19536550, de 30/11/2017, foi constatada irregularidade no hidrômetro, sendo a consumidora devidamente notificada, contudo, permaneceu inerte, não apresentando qualquer defesa na seara administrativa, razão pela qual foi aplicada multa por irregularidade na ligação, conforme artigos 103 e 106, da Instrução Normativa n. 05 de 2012, da AMAES.

Diz que as faturas impugnadas foram geradas em conformidade com o consumo medido e lido por hidrômetro certificado pelo Inmetro.

Acrescenta que mesmo após a troca do hidrômetro devido os danos causados ao aparelho medidor pela requerida, o consumo lido permaneceu proporcional ao faturamento apurado na residência em anos anteriores.

Aduz que, mesmo que se entenda pela cobrança indevida, inexistiu má-fé da concessionária que pudesse justificar a devolução em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos.

Alega que a mera cobrança, sem a suspensão dos serviços, não gera o dever de indenizar, razão pela qual, pugna para que a condenação por danos morais seja afastada ou, eventualmente reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 138399651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a autora ajuizou a presente demanda, ação declaratória de nulidade de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência, alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida, sob a matrícula de n. 474219, pagando em média o valor mensal de R$ 56,00 a R$ 62,00.

Narrou que no mês de novembro de 2017 houve a troca do hidrômetro e, no mês subsequente recebeu fatura no valor de R$ 284,42 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), constando a cobrança do faturamento de água e esgoto, mais o valor de R$ 150,59 (cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) referente ao relógio medidor substituído.

Disse que, como se não bastasse, no mês de janeiro/2018 foi surpreendida com a cobrança de fatura no valor de
R$ 1.457,81
(mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), sendo
R$ 1.010,57
(mil e dez reais e cinquenta e sete centavos)
referente a multa por irregularidade no medidor
;
R$ 234,28
(duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos)
referente ao serviço de água
e
R$ 210,85
(duzentos e dez reais e oitenta e cinco centavos)
referente ao serviço de esgoto
.

Relatou que nos meses de fev, abril e maio foram geradas faturas no valor exorbitante de R$ 277,49; R$ 327,86 e R$ 247,68; respectivamente.

Esclareceu que no mês de março/2018 a fatura foi gerada conforme a média de consumo antes da troca do hidrômetro R$ 59,39 (cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); dessa forma efetuou o pagamento desta fatura, assim como, a do mês de fevereiro de 2018, mesmo não concordando com o valor, uma vez que não correspondia com o real consumo.

Acrescentou que não efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de abril e maio/2018, dada a falta de condições financeiras.

Disse que entrou em contato com a requerida para solucionar a questão pela via administrativa, mas, sem sucesso, razão pela qual buscou a tutela jurisdicional requerendo em liminar a determinação para que a concessionária se abstivesse de suspender os serviços de abastecimento de água em seu imóvel, bem como que promovesse a negativação de seu nome, em razão dos débitos discutidos nos autos.

No mérito pugnou pela declaração de nulidade das cobranças referentes à troca do medidor (R$ 150,59) e da multa aplicada (R$ 1.010,57); a revisão das faturas de janeiro a maio de 2018, conforme a média de consumo de 2017 (R$ 60,43); a condenação à repetição de indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente – fatura fev/2018 e troca do hidrômetro -; e ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

À id. 137450170 a autora manifestou nos autos, juntando documentos a fim de comprovar a sua hipossuficiência, bem como, demonstrar a suspensão dos serviços de abastecimento de água em seu imóvel promovida pela requerida.

À id. 137450175 foi concedida liminar, no sentido de determinar a requerida que restabelecesse o fornecimento de água no imóvel da requerente, e ainda, que se abstivesse de incluir o nome da mesma no cadastro de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações da requerente alegando que a multa aplicada foi decorrente de irregularidade/fraude constatada no aparelho medidor durante vistoria realizada no mês de novembro/2017.

Disse ainda que a cobrança referente ao hidrômetro, foi decorrente da necessidade de sua substituição, após fraude constatada durante vistoria (remoção da cúpula do aparelho medidor) praticada pelo usuário.

Ao final afirmou que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais, haja vista que as cobranças foram realizadas com base no real consumo do serviço, medido e lido no período.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pela realização de perícia técnica.

Após, como o hidrômetro do imóvel da requerente já havia sido substituído, a concessionária desistiu da produção de prova pericial e, a autora, intimada a manifestar acerca da mencionada desistência, nada disse; razão pela qual sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures
.

Nesta ocasião, a concessionária de serviços públicos de água e esgoto busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas pela apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, a suposta vistoria foi realizada sem a presença da apelada e/ou de qualquer um outro responsável pelo imóvel, de modo que as provas da suposta fraude praticada pela apelada não podem ser consideradas, uma vez que produzidas de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova da aludida fraude, bem como da notificação da apelada, trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade de Ligação de Água e/ou Esgoto, e ainda, imagens que, como já dito, foram produzidas sem o acompanhamento da apelante, o que, por si só, não podem ser bastante para comprovar que a notificação foi eficaz, inclusive com a abertura de prazo para recurso, de modo a garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que inexiste qualquer assinatura exarada pela suposta notificada. (ID. 137450193 e 137450194)

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente apurado em período pretérito na residência da apelada.

Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou ao realizar a suspensão no fornecimento de água no imóvel da requerente, com base em débitos reconhecidamente indevidos, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados (art. 14 do CDC).

Destaca-se que a suspensão dos serviços de abastecimento de água indevidamente, já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE -

GRAU DE CULPA DO OFENSOR -

MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Em casos semelhantes assim tem decidido este Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXCESSIVO – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.
(...) (N.U 0017799-28.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 8.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

A apelante segue se insurgindo contra a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, por ausência de má-fé, que justificasse a aplicação da penalidade.

Com razão a apelante.

É que, a devolução em dobro por cobrança indevida, exige a comprovação de má-fé na conduta daquele que indevidamente cobrou e recebeu, a fim de justificar a aplicação de tão severa reprimenda, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido, esta Câmara tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA POR SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso
, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.
(N.U 1011840-54.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.
A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé
.
(N.U 1000895-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada
. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.
(N.U 1036230-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Como se vê, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, determinar a devolução dos valores pagos indevidamente na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022